Tribunal: TJMT
Processo: 0038134-26.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038134-26.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DALVA SOUZA MODESTO - CPF: 143.236.301-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON SOUZA MODESTO - CPF: 742.446.981-91 (APELANTE), JAQUELINE DARLI DE ARRUDA - CPF: 018.690.891-11 (APELANTE), ELTON ALEXANDRE SOUZA MODESTO (APELANTE), DALVA SOUZA MODESTO (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ALEXSANDRO DE PONTES - CPF: 951.624.701-63 (ASSISTENTE), AGNO SÉRGIO SILVA RAMOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE DARLI DE ARRUDA - CPF: 018.690.891-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA SOUZA MODESTO - CPF: 143.236.301-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INCONFORMISMO DA DEFESA
–
PLEITO ABSOLUTÓRIO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
PROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA –
APELO PROVIDO
.

No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

Recurso da defesa conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANDERSON SOUZA MODESTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ANDERSON SOUZA MODESTO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0038134-26.2019.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática do delito de
tráfico de drogas

cometido nas dependências de estabelecimento prisional
, tipificado no
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
820 (oitocentos e vinte) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, a codenunciada
JAQUELINE DARLI DE ARRUDA
foi
condenada
por
tráfico de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional
, à sanção de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
e pagamento de
290 (duzentos e noventa) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal;
substituída a sanção corpórea por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções; e a codenunciada
DALVA SOUZA MODESTO

absolvida
do crime previsto no art.

33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006, nos moldes do art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 179649475
, a Defesa
postula a
absolvição
do apelante
ANDERSON
, dada a manifesta
insuficiência probatória
apta a demonstrar a propriedade e destinação mercantil da droga, notadamente ao argumento que a acusação “
não logrou êxito em produzir nenhum elemento de prova no sentido de que o apelante Anderson, ainda que fosse o destinatário da droga, iria revendê-la ou entregá-la a terceiros dentro do presídio”
(sic).

Sobrevieram, então, contrarrazões ministeriais
por meio da peça encontradiça sob o ID 179649477
, pugnando-se pelo desprovimento da irresignação, com a consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

Instada a se manifestar, a
i.
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no
ID 185481157,
opinou pelo
desprovimento

do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Ressai dos autos que o apelante foi denunciado e condenado pelo cometimento do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06
[
tráfico de drogas praticado nas dependências de estabelecimento prisional
]
, porque, no dia
20/09/2019
, por volta das 08h40, na Penitenciária Central do Estado, a coacusada
Jaqueline Darli de Arruda
forneceu

e a codenunciada
Dalva de Souza Modesto
trazia consigo
01 (uma) porção de maconha equivalente a 58,81g
(cinquenta e oito gramas e oitenta e um centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para ser entregue ao marido da primeira, o recuperando
ANDERSON,
o qual concorreu para o cometimento do narcotráfico sendo o mentor do crime e destinatário da substância proscrita.

Segundo a peça inaugural, a codenunciada
DALVA
deslocou-se até o mencionado estabelecimento prisional para visitar seu filho, o reeducando
ANDERSON
, levando consigo uma vasilha com comida, cujo alimento tinha sido preparado por
JAQUELINE
, companheira do detento. Dessa forma, ao passar pelo procedimento de revista de rotina, o policial penal avistou aparente nervosismo na suspeita
DALVA
e, após minuciosa busca no recipiente, logrou êxito em apreender a aludida porção de maconha, escondida embaixo de bifes, destinada ao ora recorrente. [Denúncia, ID 179653679, p. 5-8].

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas
cometido nas dependências de estabelecimento prisional
, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

Como único estandarte recursal, a Defensoria Pública aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Com efeito
, a razão lhe assiste!

Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo boletim de ocorrência (ID 179653679, Págs. 17-18), pelo auto de apreensão (ID 179653679, Págs. 24-25), pelo laudo pericial nº. 3.14.2019.60125-01 (ID 179653679, págs. 29-33), sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
01 (uma) porção de maconha equivalente a 58,81g
(cinquenta e oito gramas e oitenta e um centigramas)
, substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

Lado outro, no tocante à
autoria delitiva
,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento do apelante
ANDERSON SOUZA MODESTO
com o tráfico de drogas.

Deflui-se do contexto fático-processual que, durante a realização de revista nas visitantes, a equipe policial apreendeu um porção de maconha na marmita levada pela denunciada
Dalva Souza Modesto
, a qual estava no local para visitar o filho, ora apelante, custodiado na Penitenciária Central do Estado. Nessa ocasião, a aludida increpada informou que recebeu da sua nora
Jaqueline Darli de Arruda
a vasilha contendo o alimento, assim como desconhecia a existência de narcótico escondido na comida.

Na seara judicial, o
policial penal
Alexsandro de Pontes
afirmou que, no dia do fato, participou das revistas dos alimentos levados pelos familiares dos detentos, oportunidade em que localizou uma porção de maconha, embaixo de camadas de bifes, na marmita levada pela suspeita
Dalva
; e, questionada a increpada acerca do material ilícito, ela informou que recebeu a vasilha com o alimento da sua nora e desconhecia a existência da droga naquele recipiente. [Mídias, ID 179649430].

Auscultado nas fases da persecução penal, o ora recorrente
ANDERSON
negou
participação no fato, assim como ter qualquer ligação com a droga apreendida. Confirmou que na época era companheiro da coacusada
Jaqueline
e que jamais solicitou drogas para sua mãe (
Dalva
) e sua convivente, alegando que possivelmente colocaram a substância proscrita na marmita no momento que sua genitora estava na fila.

Por sua vez, a coacusada
Jaqueline Darli de Arruda
, em juízo, disse que preparou as marmitas e entregou uma delas para sua sogra
Dalva
levar à penitenciária para
Anderson
, seu companheiro, acrescentando que preparou dois vasilhames, pois seu convivente reparte com os outros detentos da cela. Discorreu que, após
Dalva
adentrar o estabelecimento prisional, soube por terceiros que ela estava detida e foi aconselhada a sair do local para arrumar um advogado, contudo, sofreu um acidente de moto no trajeto, motivo pelo qual não conseguiu retornar à cadeia. Por fim, aduziu que
Anderson
nunca lhe pediu para levar entorpecente para o interior da prisão.

A denunciada
Dalva Souza Modesto
, genitora do recorrente, judicialmente, pontuou que estava em frente ao presídio quando sua nora
Jaqueline
solicitou que levasse comida para seu filho
Anderson
e, durante a revista, o agente localizou a droga na marmita. Destacou que desconhecia a presença de substância ilícita naquela vasilha, ressaltando que seu filho nunca pediu que levasse narcóticos para ele. Disse que após ter adentrado o estabelecimento prisional, sua nora saiu da penitenciária e, na sequência, sofreu um acidente; agregando, por fim, que após essa situação nunca mais conversou, muito menos manteve contato com
Jaqueline.

Ouvido na condição de informante,
Elton Alexandre Souza Modesto
, irmão do apelante, aduziu em juízo que levou a genitora
Dalva
para visitar
Anderson
, que se encontrava segregado; e nesse estabelecimento prisional, surgiu a
Jaqueline
, companheira do seu irmão, com a marmita, dizendo que havia pesado o alimento e repassou para sua mãe, que se dirigiu para a fila dos visitantes; na sequência,
Dalva
foi ao banheiro e deixou a sacola na fila, retornando para o lugar. [Mídia, ID 165182836].

Ao que se extrai das provas disponíveis nos autos,
in casu
, restou incontroverso apenas a apreensão do material ilícito [
58,81g de maconha
] na marmita que estava com a codenunciada
Dalva
[a qual, inclusive, foi absolvida em primeira instância, por insuficiência de provas], contudo, especificamente em relação ao apelante, não existiam notícias anteriores do envolvimento dele com o narcotráfico ou denúncias de que aquela porção lhe pertencia e seria destinada para a comercialização dentro da penitenciária, não sendo demais salientar que o único policial penal inquirido sob o crivo do contraditório sequer mencionou o ora recorrente como o indivíduo que seria visitado pelas suspeitas
Dalva
e
Jaqueline
, sintetizando sua narrativa apenas na apreensão de maconha na marmita levada por
Dalva
, a qual por sua vez, atribuiu que o alimento foi preparado e entregue a ela por sua nora (
Jaqueline
) em frente àquela instituição.

Nessa linha de ideias,
por mais que seja cediço que o crime de tráfico de drogas, tratando-se de uma atividade clandestina, prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n.º 11.343/06,
não se pode simplesmente presumir que o entorpecente destinava-se à mercancia ilícita
.

Não desconheço a probabilidade de o apelante efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer na hipótese a evidente anemia probatória dos autos, que
reúnem meros indícios de que estivesse a apelante comercializando entorpecentes e seria o destinatário do narcótico apreendido
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Outrossim,
não cabe ao acusado fazer prova da sua inocência, ao contrário, compete à acusação comprovar de forma satisfatória e concludente a existência do fato típico e da autoria pois, é precisamente a certeza evidenciada do delito que legitima uma condenação.

Logo, não tendo a acusação se desincumbido de demonstrar que o apelante, neste fato concretamente imputado, tenha efetivamente cometido o crime de tráfico de drogas, inviabilizada a ratificação do édito condenatório pelo delito do art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e, de rigor,
é imperativo reconhecer que em relação ao recorrente
ANDERSON
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo da instrução criminal, por outro lado,
dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão
.

Nesse sentido, colaciono julgado desta eg. Corte de Justiça, em caso análogo aos autos,
in verbis
:

“(...) APELAÇÃO DE LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS -
TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO
.

A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que a ré teve participação no crime de tráfico, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser decretada a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo
. 6) (...). (N.U 0019083-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

Assim, considerando a fragilidade do conjunto probatório, é de rigor a
absolvição
de
ANDERSON SOUZA MODESTO
do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/06
, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON SOUZA MODESTO
nos autos da ação penal n.º 0038134-26.2019.8.11.0042 (PJe), oriunda do d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, p
ara
absolvê-lo do crime de
tráfico de drogas

cometido nas dependências de estabelecimento prisional
[
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006
], nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024